Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SISTEMA UNIMED. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL.
1. A "Central Nacional Unimed" e a "Unimed Norte Nordeste" integram o "Sistema Unimed" e, assim, se apresentam ao consumidor de forma una, com atuação em todo o território nacional.
2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar - por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral, cuja compensação, em R$ 10.000,00, não comporta redução.
4. Base de cálculos dos honorários mantida para evitar a reformatio in pejus.